Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Processo : 0704026-71.2023.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 49260309) que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Coletiva n. 32.159/97) por ilegitimidade ativa, não podendo o servidor da Polícia Civil do Distrito Federal receber valores oriundos do título executivo judicial exequendo à medida que a categoria profissional não é representada pelo SINDIRETA/DF, haja vista a existência de sindicato próprio para defesa de seus respectivos e especializados interesses. Recorrem os EXEQUENTES (id. 49260311). Sustentam que está superado o argumento da unicidade sindical e que a defesa dos interesses da categoria pelo SINPOL/DF não exclui a representatividade do SINDIRETA/DF sobre todos os servidores públicos da Administração Direta do Distrito Federal, independentemente de estarem filiados ou não. Afirmam que a crise da representatividade do SINDIRETA/DF não pode ser suscitada em cumprimento de sentença, porque matéria afeta a fase de conhecimento, a qual restou transitado em julgado de forma ampla, atingindo a todos os servidores públicos da Administração Direta. É o relatório suficiente para o momento. Como visto, o recurso tem por objeto matéria do IRDR 21 (Autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000), a saber: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Admitido o incidente na sessão de 12/12/2023, a Câmara de Uniformização determinou a suspensão dos processos sobre o tema, nos termos do art. 982, inc. I, do CPC. Ante o exposto, retire-se o feito da pauta. Determino que este processo permaneça suspenso até a decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Registro, desde logo, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, a princípio, aguardar o trânsito em julgado. Precedentes no STJ: REsp 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021; REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023. Após, certificado oportunamente pela Secretaria da Turma, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator